Tribunal: TJBA
Processo: 8003515-57.2024.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003515-57.2024.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DANIEL DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003515-57.2024.8.05.0063

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido: Daniel de Almeida Souza

Advogado: Leonardo da Silva Guimarães (OAB/BA 33.559)

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DEFESA ALEGA, EM PRELIMINAR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO SEM SENTIDO ESTRITO EXPRESSAMENTE PREVISTO PARA A HIPÓTESE. ART. 581, V, DO CPP. PLEITO MINISTERIAL PELA REFORMA DA DECISÃO E DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRIDO EM LIBERDADE DESDE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. LONGO DECURSO DE TEMPO SEM NOTÍCIA DE NOVOS DELITOS OU DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. RECORRIDO QUE COMPROVOU VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL E RESIDÊNCIA FIXA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, NO CASO CONCRETO, DEMONSTRAM QUE A PRISÃO SE TORNOU MEDIDA DESPROPORCIONAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA que revogou a prisão preventiva de DANIEL DE ALMEIDA SOUZA, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, substituindo-a por medidas cautelares diversas. O Ministério Público pleiteia o restabelecimento da custódia cautelar, sob o argumento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. A defesa apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do recorrido, especialmente quanto à existência de contemporaneidade do
periculum libertatis
e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à demonstração concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 316 do Código de Processo Penal.

4. No caso, verifica-se a ausência de contemporaneidade do perigo gerado pela liberdade do recorrido, considerando que, desde a revogação da prisão em
28 de novembro de 2024 (ID 99537665)
até o presente julgamento (abril de 2026), não há registro de prática de novos delitos ou descumprimento das medidas cautelares impostas.

5. O lapso temporal significativo sem intercorrências enfraquece a alegação de risco à ordem pública e afasta a necessidade atual da custódia cautelar.

6. Elementos concretos indicam a reinserção social do recorrido, como a demonstração de vínculo empregatício formal e residência fixa (carteira de trabalho digital e contrato de aluguel juntados aos autos pelo Advogado), circunstâncias que reforçam a adequação das medidas cautelares diversas da prisão.

7. A reincidência, embora relevante, não autoriza, no caso concreto, a prisão preventiva, considerando o extenso lapso temporal em que o Recorrido se encontra em liberdade, sem descumprir medidas cautelares, sem novos registros criminais, trabalhando formalmente e com residência fixa em seu próprio nome.

8. As medidas cautelares impostas se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a instrução processual, em observância aos princípios da proporcionalidade e excepcionalidade da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que revogou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: “1. A decretação ou restabelecimento da prisão preventiva exige a demonstração de contemporaneidade do
periculum libertatis
, não se sustentando com base em fatos pretéritos isolados, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram a suficiência de cautelares diversas. 2. O transcurso de significativo lapso temporal desde a revogação da prisão, sem descumprimento de cautelares ou novas ocorrências delitivas, associada ao trabalho formal e residência fixa, evidencia a suficiência das medidas alternativas à prisão.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8003515-57.2024.8.05.0063, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido DANIEL DE ALMEIDA SOUZA.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.